Tribunal: TJDFT
Processo: 0721760-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721760-23.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ORLANDINO ALVES DE ARAUJO RECORRIDO: SEGASP CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS, REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. DIRETO AO CONSUMIDOR. CDC. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES ANTERIORES A 12 (DOZE) MESES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PARCELAS PRESCRITAS. PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ESTUDOS AUTARIAIS. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ÁLEA ATUAL. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL MANTIDA. NO MÉRITO. NÃO PROVIDO. 1. Prejudicial. Prescrição. A pretensão do recorrente não se restringe à declaração de nulidade da cláusula contratual, mas pretende a obtenção de prestação de cunho patrimonial por meio do ressarcimento dos valores pagos à maior. 1.1. A pretensão, portanto, amolda-se à hipótese prevista no art. 206, § 1o, II, do Código Civil, o qual assinala o prazo de um (1) ano para ajuizamento da ação securitária e define como termo inicial de cômputo do prazo prescricional a data da ciência do fato gerador da pretensão, o qual corresponde a cada mensalidade. 1.2. Por se tratar de prestação de trato sucessivo, não há prescrição da matéria de fundo de direito, tão somente das mensalidades anteriores a doze (12) meses que precederam o ajuizamento da demanda. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O reajuste do contrato de seguro de vida coletivo por faixa etária, por si só, não é abusivo, desde que não seja desarrazoado ou aleatório, mas acompanhado de estudo atuarial. 2.1. O reajuste contratual efetivado pela seguradora possui diversas variáveis e fatores mutáveis que compreendem novos riscos, inclusive a idade e comorbidades do segurado. 2.2. A recomposição da mensalidade por mera incidência de correção monetária não inclui os diversos riscos suportados pela seguradora, apenas recompõe os efeitos da inflação sobre o capital calculado a partir de riscos ultrapassados, razão pela qual deve ser indeferida. 3. Recurso conhecido. Prejudicial mantida. No mérito, desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 205 do Código Civil, sustentando não estar prescrita a pretensão, ao argumento de que a demanda pretendeu a condenação ao ressarcimento de valores e o prazo ânuo aplicado pelo decisum somente incidiria na hipótese de cobrança securitária; b) artigos 47 e 51, inciso X e §1o, incisos II e III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 15, §3o, do Estatuto do Idoso, e 15, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, asseverando ser abusiva a forma de reajuste por faixa etária prevista no contrato firmado entre as partes, uma vez que no momento em que o vínculo contratual atingiu 10 (dez) anos, o insurgente já contava com mais de 60 (sessenta) anos. Nas contrarrazões, Brasilseg Companhia de Seguros argui a intempestividade do apelo, ao argumento de que não teria sido comprovada a ocorrência de feriado, e pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo em razão de feriado nacional, o qual dispensa comprovação no momento da interposição, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 205 do Código Civil, 47 e 51, inciso X e §1o, incisos II e III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 15, §3o, do Estatuto do Idoso, e 15, parágrafo único, da Lei no 9.656/98. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) deduz pretensão que não se restringe à declaração de nulidade da cláusula contratual, visto que busca também satisfazer interesse de cunho patrimonial por meio do ressarcimento dos valores pagos à maior. Com isso, o interesse judicializado pelo autor se amolda à hipótese prevista no art. 206, § 1o, II, do Código Civil, o qual assinala o prazo de um (1) ano para ajuizamento da ação securitária e define como termo inicial de cômputo do prazo prescricional a data da ciência do fato gerador da pretensão, o qual corresponde a cada mensalidade (ID 52099712 - Pág. 3). De plano, cabe afastar a pretensa aplicação do artigo 15 da Lei dos Planos de Saúde (lei n. 9.656/98), pois o referido diploma legal trata de matéria distinta do caso em tela, o qual merece tutela jurídica diversa, haja vista que o seguro de vida possui nítido caráter patrimonial e disponível, ao contrário dos contratos de plano de saúde, os quais possuem fundamento humanitário, conforme previsto no Recurso Especial n. 1.816.750/SP. Entendo que o reajuste por faixa etária, por si só, não é abusivo, desde que não seja desarrazoado ou aleatório, mas acompanhado de estudo atuarial (ID 52099712 - Pág. 4). O reajuste contratual efetivado pela seguradora possui diversas variáveis e fatores mutáveis que compreendem novos riscos, inclusive a idade e comorbidades do segurado. A recomposição da mensalidade por mera incidência de correção monetária não inclui os diversos riscos suportados pela seguradora, apenas recompõe os efeitos da inflação sobre o capital calculado a partir de fatores ultrapassados. É necessário o recálculo que compreenda a álea existente no tempo atual, tal como exposto nas condições gerais do seguro contratado (Id 42891362, 42891363 e 42891364). Entendimento em sentido contrário colocaria em risco a saúde financeira da seguradora e dos demais segurados, posto que se trata de seguro coletivo (ID 52099712 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida Brasilseg Companhia de Seguros sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024